Tribunal: TJMT
Processo: 0017123-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017123-95.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR DORILEO NETO - CPF: 048.962.191-04 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– APREENSÃO DE MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – TRAFICÂNCIA NÃO REVELADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de quantidade não expressiva de droga não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES).

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017123-95.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JAIR DORILEO NETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE N.U 0017123-95.2018.8.11.0002; Código 554447), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas para
posse com finalidade de uso pessoal
- art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 144014687).

A 2aPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas”
.

Requer o provimento para que JAIR DORILEO NETO seja condenado pelo tráfico de drogas (ID 144014687).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 144014701).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes. Desclassificação na origem para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11343/06. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação. Flagrante de porte de expressiva quantidade de droga e dinheiro em espécie que indicam a traficância. Palavras coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. Condição de usuário que não elide a traficância, especialmente quando o exame dos elementos contidos no artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 145091682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de junho de 2018, por volta das 19h00m, policiais militares que realizavam rondas pela rua Brasil, bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, abordaram o denunciado JAIR DORILEO NETO, conduzindo o veículo VW Gol, cor cinza, Placas NJT2649, o qual desistiu de estacionar o veículo ao perceber a presença da viatura e saiu em disparada. 2) Nesse comenos, os oficiais realizaram o acompanhamento e a abordagem dele sendo que em busca pessoal localizaram em sua calça 01 (um) tablete de Maconha e no bolso a quantia de R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais) em espécie. Em entrevista informal, JAIR alegou ser usuário de drogas e o dinheiro apreendido seria auferido com trabalho lícito. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelencia: JAIR DORILEO NETO, [...] como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.' 11.343/06 [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 144014686).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas por entender que não há
“[...]elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.”
(Moacir Rogério Tortato, juíza de Direito – ID 144014685 – fls. 36 e 37)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 144014686 – fl. 86), Laudo de Constatação de Droga no 3.14.2018.44713 (ID 144014686), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Eduardo Moreira Lauriano, Nilson Moraes de Aguiar, policiais militares, bem como o interrogatório de JAIR DORILEO NETO, apelado (ID 144014686).

Em Juízo, foram ouvidos Eduardo Moreira Lauriano, Nilson Moraes de Aguiar, Ewerton de Barros Dorileo, Airton da Costa Dorileo e interrogado JAIR DORILEO NETO, apelado (Relatório de Mídias – ID 144014688).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante, em via pública, que ao perceber a aproximação da viatura, “desistiu” de estacionar o seu carro, o que “levantou suspeitas” da guarnição; 2) na revista pessoal do apelante, encontraram, no seu bolso,
1 (um) “pedaço” de maconha, com massa bruta total de 116,89g (cento e dezesseis gramas e oitenta e nove centigramas) e R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais);
3) o apelante verbalizou que a droga era para uso
.

Os referidos policiais militares [Eduardo Moreira Lauriano e Nilson Moraes de Aguiar] limitaram-se a descrever a abordagem do apelado, na condução do veículo, e a descoberta das drogas e do dinheiro durante revista pessoal, sem apontar qualquer conduta relativa à comercialização difusa. Vale dizer, não
presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelado, tampouco visualizaram usuários/pessoas próximas a ele ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, haja vista que as diligências se estenderam até o seu imóvel.

A versão do apelado de que as drogas eram para consumo próprio mostra-se verossímil, ao considerar que foi apresentada aos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia de Polícia e perante a autoridade judicial, sem contradições ou incoerências, embora não fosse uma quantidade inexpressiva.

A quantidade de droga apreendida - 116,89g (cento e dezesseis gramas e oitenta e nove centigramas) -

não se revela expressiva, segundo posição jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), para caracterizar destinação mercantil.

Com efeito, a apreensão dessa droga não configura, por si só, o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Não bastasse, a apreensão da importância de R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais) em espécie, isoladamente, não constitui indicativo de comercialização difusa, ao considerar a renda mensal auferida pelo apelado [aproximadamente dois mil reais] e a escusa apresentada [dinheiro para pagamento das parcelas do veículo que estavam atrasadas], que foi corroborada, em Juízo, pelo informante Airton da Costa Dorileo [genitor] e pela testemunha Ewerton de Barros.

No contexto, não há
“elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico [...]sendo certo que, se não destinado à mercancia, destino outro não teria que não o auto consumo”
, como bem decidido pelo Juízo singular (Moacir Rogério Tortato, juíza de Direito – ID 144014685 – fls. 36 e 37)

Aplicável o
seguinte julgado desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Assim sendo,
impõe-se manter a desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022